Tribunal: TJDFT
Processo: 0719506-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719506-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE DE ALMEIDA E SILVA AGRAVADO: ELISANGELA CRISTINA PAIVA HILARIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SIMONE DE ALMEIDA E SILVA contra a decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos morais que ELISANGELA CRISTINA PAIVA HILÁRIO move em seu desfavor (processo n. 0701108-19.2021.8.07.0001), consistente em rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa. O presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, pois a hipótese vertente não está contemplada no rol do artigo 1.015 do CPC, o que impossibilita o manejo do agravo de instrumento. A decisão saneadora que rejeita preliminar de ilegitimidade não diz respeito ao mérito da demanda a atrair a incidência da regra do art. 1.015, II, do CPC, tampouco se vislumbra a urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões ora aventadas no recurso de apelação, o que afasta a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 988 e, por conseguinte, impede a mitigação do rol do referido dispositivo legal. Notadamente, o legislador optou por estabelecer um rol de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, enquanto criou, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, § 1o). Muito embora o tema seja passível de abrir discussões doutrinárias e jurisprudenciais, não pode o magistrado, a priori, relevar a opção restritiva feita pelo legislador dentro da nova sistemática do processo civil introduzida pela Lei n. 13.105/2015. Nessa perspectiva, a ampliação do rol de acordo com o propósito das partes litigantes pode gerar dúvida e insegurança jurídica aos jurisdicionados quanto às eventuais questões controvertidas que possam surgir no decorrer do processo e o momento oportuno de discuti-las, quando a própria lei já estabeleceu esse momento. Não fosse suficiente, a pretensão formulada no recurso sequer pode ser acolhida, pois a consequência da declaração de ilegitimidade ativa da parte ora agravada, única autora da demanda, é a extinção do feito sem resolução do mérito, e não o ingresso do condomínio na lide, pois ninguém pode ser obrigado a estar em juízo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 24 de junho de 2021 13:25:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator